Tribunal: TJMT
Processo: 1008667-39.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008667-39.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISCAR CALÇADOS EIRELI (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO DE MELO - CPF: 255.324.561-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ELIZABETE FATIMA RAMOS - CPF: 459.805.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA ENFRENTADA E DECIDIDA COM CLAREZA NO
DECISUM
COMBATIDO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos órgãos colegiados dos tribunais, o julgamento se encerra com a proclamação do resultado final, após a coleta de todos os votos. Enquanto tal não ocorrer, pode qualquer dos seus membros, inclusive o relator, retificar o voto anteriormente proferido, sem que isso importe em contradição no julgado.

2. Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante.

3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CRISCAR CALÇADOS EIRELI-EPP contra o acórdão proferido por esta Corte que, por unanimidade,

deu provimento ao recurso de apelação cível, nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Ausentes vícios que maculem o processo administrativo
,
que observou o devido processo legal, escorreita a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, com amparo nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 18, I, do Decreto n.o 2.181/97.

2. Não há violação ao princípio da motivação quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor.

3. Recurso provido.”

Como razão do seu inconformismo, a embargante aponta contradição no acórdão
“entre o voto da Sra. Relatora, inicialmente, pautado nas provas constantes dos autos, que manifestou inequivocamente pelo não-provimento do recurso e, posteriormente, sem a mínima fundamentação, abandonou seu entendimento para dar corpo à posição ou voto de um dos vogais, a despeito das provas constantes dos autos”.

Assevera ainda manifesta contradição havida entre o voto do 1o Vogal e as provas carreadas aos autos, especialmente, quanto à assertiva do voto do eminente 1o Vogal de que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta a ocorrência de obscuridade no voto do 2o Vogal que apenas se limitou em acompanhar o voto da Relatora, sem tecer maiores esclarecimentos.

Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de se sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (Id. 42764963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do acórdão impugnado, observo que a embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, no
decisum
impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

O art. 99, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que “
Até antes de aprovado o resultado, pode o Desembargador alterar o seu voto”.

Nestes termos, após o voto-vista proferido pelo 1o Vogal, esta Relatora retificou seu voto para dar provimento ao recurso de apelação, aderindo aos fundamentos trazidos pelo Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira no referido voto-vista. Sucessivamente, o 2o Vogal, diante da retificação do voto, acompanhou esta Relatora, sendo o recurso de apelação provido à unanimidade, como se verifica do corpo do acórdão abaixo transcrito:

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA(1o VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos dos Embargos à Execução no
1008667-39.2018.8.11.0003
, oposto por
CRISCAR CALÇADOS EIRELI-EPP
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para extinguir a execução fiscal n.o 1000807-84.2018.8.11.0003, em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 1124/2017 oriundas da não observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo perante o PROCON que ensejou na lavratura da multa executada. A sentença condenou, ainda, a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Município Recorrente

em suas razões recursais arguiu em síntese:
a)
a validade dos atos e procedimento administrativos;
b)
que

ficou demonstrando no procedimento administrativo a violação ao art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor pelo fornecedor;
c)
a impossibilidade de análise do mérito do processo administrativo pelo Poder Judiciário; d) razoabilidade e da proporcionalidade da multa aplicada.

A eminente Relatora,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
votou no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação, sob o fundamento de que não houve violação ao Código de Defesa do Consumidor e que não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Da análise dos autos, constata-se que, em 22/01/2013, a consumidora Luzimar Leite Mineiro compareceu ao PROCON de Rondonópolis, onde relatou que, na data de 23/11/2013, adquiriu uma bolsa na loja CRISCAR CALÇADOS EIRELI-EPP, no entanto, embora seja durável, o produto apresentou defeito logo após a compra, sendo encaminhado ao fornecedor em 18/12/2013 para sanar o vício. Narrou que transcorreram 34 dias sem que a empresa Apelada lhe apresentasse alguma solução, motivando a reclamação no órgão de proteção ao consumidor.

No procedimento administrativo instaurado, foi verificado pelo Fiscal de Defesa do Consumidor,
por meio de auto de constatação “in loco” n.o 05/2014
, realizado em 22/01/2014 (Id. 10021467 - Pág. 4), que de fato havia transcorrido mais de 30 dias da data que em o produto foi entregue ao fornecedor, sem que o vício fosse sanado e/ou a empresa Apelada tenha apresentado ao consumidor a possibilidade de substituir o bem, requerer a restituição e/ou o abatimento proporcional do valor, o que afrontaria o artigo 18, §1o do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço”.

Sob o fundamento de violação à citada legislação, foi lavrado pelo PROCON, em 27/01/2014, o auto de infração n.o 001/2014, aplicando ao fornecedor uma multa no valor de R$ 2.599,99 (dois mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), sendo facultado o prazo de 30 (trinta) dias para a pessoa jurídica apresentar defesa (10021467 - Pág. 2-3).

A Fornecedora, em defesa administrativa, arguiu que antes de transcorrido o prazo estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, apresentou as seguintes alternativa ao consumidor: a) possibilidade de retirar outra bolsa da mesma marca e valor ou b) a sub rogação da bolsa por qualquer outro produto de igual valor.

Narra na defesa administrativa que a consumidora escolheu um produto de menor valor a passou a exigir a diferença em dinheiro, o que não foi autorizado, uma vez que a compra tinha sido realizada para pagamento em 3 prestações, sendo que o consumidor naquela data havia realizado o pagamento apenas a parcela 1/3 (10021469 - Pág. 9-10 e 10021471 - Pág. 1-5).

A Junta Recursal entendeu que ficou provado o transcurso do prazo de 30 dias sem que fosse sanado o vício do produto e que o consumidor foi compelido a escolher outro produto, não sendo-lhe autorizado a devolução da quantia paga, o que violaria os artigo 6 e 18 do Código de Defesa do Consumidor. Por esses motivos manteve a multa fixada R$ 2.599,99 (Id. 10021471 - Pág. 10 e 10021474 - Pág. 1-8).

Com relação a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas sim apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”.
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
”.
(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

Da análise dos procedimentos extrajudiciais em questão, nota-se foram oportunizados ao Fornecedor/Apelado manifestar em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, sendo, dessa forma observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Constata-se, também, que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa proferida pela Junta Recursal (Id. 10021471 - Pág. 9-10 e 10021474 - Pág. 1-8), bem como os motivos que levaram a aplicação da sanção, não tendo que se falar em ausência de motivação, isso porque, foi constatado no procedimento adminitrativo a ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pelo Apelado.

Além disso, cabe ressaltar que a
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e
socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.
(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, ainda que o consumidor tenha escolhido outro produto e conste nos autos e existência de credito na loja em seu favor, diante da violação ao artigo 18, §1o do Código de Defesa do Consumidor, em razão de não ter facultado a possibilidade restituir a quantia paga e nem o abatimento proporcional do preço, depois de transcorrido o prazo legal,
as multas administrativas devem ser mantidas
,
para evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora Apelada.

A propósito:

“[...] MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PERDA DO OBJETO. NÃO VERIFICADOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. COMPOSIÇÃO DA LIDE. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. [...] 3.
Os órgãos de defesa do consumidor possuem a atribuição legal de aplicar multas aos fornecedores de produtos ou serviços, sempre que houver infração às normas consumeristas
,
não cabendo a estes apenas a resolução da lide de forma privada, mas sim a penalização daqueles que violam os direitos previstos na legislação consumerista, em atenção ao interesse público e com o intuito de evitar novas práticas ilícitas
.
Dessa forma, qualquer transação [...] não tem o condão de anular a multa administrativa aplicada pelo PROCON, visto que a transação realizada entre as partes findou a lide resultante do descumprimento contratual, não adentrando no mérito da violação dos direitos do consumidor realizada pela empresa recorrente, objeto da reclamação
. [...]”.
(TJGO, Apelação (CPC) 0227459-86.2015.8.09.0051, Rel. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 1a Câmara Cível, julgado em 23/08/2019, DJe de 23/08/2019)

Em relação ao valor da multa, sabe-se que para a sua fixação o PROCON deve observar os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa administrativa deve ser considerado pelo órgão de defesa do consumidor gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 2.599,99 (dois mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) considerou a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, não vislumbro vícios que maculem processos administrativos em questão
,
mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n.o 2.181/97.

Diante do exposto, peço vênia à eminente relatora para
dar provimento
ao recurso de apelação, reformando a sentença objurgada para:
01)
julgar improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução no
1008667-39.2018.8.11.0003
;
02)
inverter o ônus sucumbencial;
03)
Por via de consequência, determinar o prosseguimento da execução fiscal n.o 1006300-42.2018.811.0003.

É como voto.

VOTO (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Na sessão do dia 17/12/2019, proferi voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT.

Pediu vista o e. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira (1o Vogal).

Na sessão de 18/02/2020, Sua Excelência proferiu voto-vista, divergindo desta relatora para
dar provimento
ao recurso de apelação, reformando a sentença objurgada.

É pacífico o entendimento de que, nos julgamentos colegiados, enquanto não proclamado o resultado e, assim, não encerrado o julgamento, é possível ao relator retificar ou alterar o seu voto, o que peço vênia para fazer.

Após ouvir os fundamentos do voto vista proferido pelo e. Des. Mario Kono, retifico meu voto para
dar provimento
ao recurso de apelação, reformando a sentença objurgada para: 01) julgar improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução no 1008667-39.2018.8.11.0003; 02) inverter o ônus sucumbencial; e 03) por via de consequência, determinar o prosseguimento da execução fiscal n.o 1006300-42.2018.811.0003.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

Na espécie, inexistem os vícios apontados, tendo o
decisum
embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

Ademais, nos órgãos colegiados dos tribunais, o julgamento se encerra com a proclamação do resultado final, após a coleta de todos os votos. Enquanto tal não ocorrer, pode qualquer dos seus membros, inclusive o relator, retificar o voto anteriormente proferido, sem que isso importe em contradição no julgado.

Por fim, não é crível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possível erro de direito, isto é, contrariedade do julgado com preceitos legais, porquanto, a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Isto posto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020